Tribunal: TJES
Processo: 5010604-63.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010604-63.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POSTO ITA COMERCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA
RECORRIDO: BRUNO BEBER MACHADO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5010604-63.2024.8.08.0011

RECTE.:
POSTO ITA COMÉRCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA

RECDO.:
BRUNO BEBER MACHADO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNIC
A. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

ABASTECIMENTO DE VEÍCULO COM COMBUSTÍVEL ERRADO. USO DE DIESEL EM VEZ DE GASOLINA. DANOS OCASIONADOS PELO EQUÍVOCO NO ABASTECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR.
SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por POSTO ITA COMÉRCIOS DE COMBUSTIVEIS LTDA em face da sentença proferida pelo magistrado
a quo
(ID. 14849015) na ação ajuizada por BRUNO BEBER MACHADO, resolvendo a lide nos seguintes termos: “
Pelo exposto, resolvo o mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: 3.1 - CONDENAR a requerida a restituir à parte autora a quantia de R$ 26.442,50 (vinte e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), a título de danos materiais, corrigido a partir da data do efetivo prejuízo, em que incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024). 3.2 - CONDENAR a requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Em suas razões (ID. 14849017), a requerida suscita a incompetência do juizado especial cível para julgamento da lide, por entender ser necessária a produção de prova pericial. Menciona que houve cerceamento de defesa, pois não foi apreciado o pedido de produção de prova testemunhal. No mérito, alega que deve ser considerada a culpa concorrente do autor, por ter estacionado o carro em frente à bomba de diesel. Afirma que não houve comprovação idônea dos danos materiais, sob o argumento de que as notas fiscais apresentadas não demonstram, de forma inequívoca, a extensão dos danos e os custos efetivamente suportados. Pugna pela anulação da sentença; que seja declarada a incompetência do JEC. Requer, subsidiariamente, o reconhecimento da culpa concorrente do autor, a redução do valor dos danos materiais e o afastamento da indenização por danos morais.

O autor apresentou contrarrazões ao recurso (ID. 14849022), objetivando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Inicialmente, verifico que foram suscitadas preliminares pela recorrente. Quanto à alegada incompetência dos juizados especiais, não merece acolhimento, tendo em vista que os documentos apresentados pela parte autora são suficientes para a demonstração dos serviços realizados no veículo após o abastecimento com o combustível errado. Somado a isto, o fato de o veículo ter sido vendido inviabiliza a realização da perícia neste momento, o que reforça a adequação do julgamento com base na prova documental já produzida. Portanto, evidentemente desnecessária a produção de prova pericial ao caso.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, igualmente sem razão o recorrente. Isto porque, não há cerceamento de defesa quando o julgador constata as provas que constam nos autos são suficientes para o seu convencimento. Cabe ao juiz decidir sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário das provas, é livre para determinar quais são necessárias ou não.

Diante disso, rejeito as preliminares suscitadas. Superada a questão, passo à análise do mérito.

A controvérsia cinge-se na responsabilidade do posto de combustíveis requerido acerca do abastecimento equivocado no veículo da parte autora, que utilizou óleo diesel ao invés de gasolina. Cumpre observar que não há divergência das partes acerca da ocorrência da incorreção no abastecimento.

Assim, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

S
aliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Assim, em que pese a alegação de que o consumidor concorreu para que o evento danoso ocorresse, tal alegação não merece prosperar. A hipótese de o consumidor ter parado o veículo próximo à bomba de óleo diesel não exime a responsabilidade do posto, ainda mais que é extremamente normal cada ponto de abastecimento possuir várias opções (gasolina, gasolina aditivada, álcool e diesel). O dever de cuidado e a obrigação de fornecer o serviço adequado são do fornecedor, que, no caso, falhou ao abastecer com diesel um veículo que, conforme aviso visível na tampa do tanque, utiliza "Somente Gasolina". Logo, o erro é exclusivo do funcionário do posto, que agiu em nome da empresa.

Compreendo que ocorreu falha nos serviços da recorrente, na medida em que a empresa não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, eis que
não se certificou de que o abastecimento fosse feito com o combustível correto.

Ademais, a recorrente não comprova nos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, conforme determina o artigo 373, II do CPC; nestes casos, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços ofertados.

Logo, o Recorrente tem o dever de indenizar a Recorrida pelos danos materiais e morais suportados, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 14 do CDC.

No que concerne aos danos materiais, o autor comprovou o prejuízo material de R$ 26.442,50, apresentando notas fiscais e comprovantes de pagamento dos serviços de reparo do veículo (IDs. 14848987 a 14848995), detalhando os gastos com as oficinas. Cumpre mencionar que a ausência de múltiplos orçamentos não é impeditivo para a reparação, visto que a lei não impõe tal obrigação ao consumidor. O recorrido buscou o conserto necessário, e os documentos acostados são suficientes para demonstrar o valor despendido, de modo que a condenação em danos materiais deve ser mantida.

Nesse caso, deveria ter a requerida apresentado orçamentos alternativos, com base naqueles apresentados pelo autor, o que não o fez.

Quanto ao dano moral, este é evidente e dispensa maiores digressões. O defeito na prestação do serviço, ao gerar a quebra do veículo e privar o autor de seu uso por um longo período, além de causar prejuízos financeiros e estresse, configura abalo que transcende o mero aborrecimento. Conforme a sentença, a situação gerou um risco potencial de acidente e um transtorno considerável ao autor e sua família, que ficaram privados de um bem essencial para sua rotina por três meses.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, o valor de R$ 4.000,00 quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor, conforme Enunciado 32 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20%
sobre
o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)